Tribunal: TJDFT
Processo: 0730481-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ÁREA DIVERSA À CONTRATADA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) a requerente, em 1o.7.2014, teria contratado prestação serviços educacionais de curso preparatório para concurso de delegado de polícia civil, que seria voltado exclusivamente a bacharéis da área de Direito; b) ao realizar a matrícula, teria sido oferecido a extensão de pós-graduação “lato sensu”, com o aproveitamento das disciplinas, cuja área de conhecimento seria de Direito; c) aduz que teria entregue, em 14.4.2016, toda a documentação necessária à sua certificação; d) todavia, a despeito da informação de que os certificados seriam emitidos no prazo de noventa dias úteis, o certificado de conclusão de pós-graduação teria sido emitido em 16.5.2017, e o de conclusão do curso de delegado de polícia civil, em 13.3.2019; e) aduz a demandante que o certificado de pós-graduação teria sido emitido com área de conhecimento diversa à contratada (Administração), não obstante a suposta informação de preposta da parte requerida de que todos os cursos de pós-graduação da instituição de ensino seriam da área de Direito; f) sem resolução da questão pela via extrajudicial (“e-mails”, e comparecimento à sede da instituição de ensino), a parte requerente ajuizou a presente ação para a condenação das requeridas à obrigação de emissão de certificado de conclusão de pós-graduação na área de Direito, e à reparação dos danos materiais (R$ 2.363,28) e extrapatrimoniais (R$ 20.000,00); g) recurso interposto pelas requeridas contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação extrapatrimonial estimada em R$ 5.000,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
III. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, deve ser cumprida na forma veiculada, pois integra o contrato que vier a ser celebrado (Lei 8.078/1990, art. 30).
IV. Ademais, a legislação protetiva dos direitos do consumidor prevê em diversos dispositivos o direito básico à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais (art. 6o, inciso IV da Lei 8.078/1990), bem como a proibição de publicidade enganosa ou abusiva, incluída entre estas a publicidade enganosa por omissão, quando o fornecedor deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço (art. 37, §§1o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
V. Nesse sentido, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (propaganda enganosa e ofensa ao direito de informação), escudados em consistente acervo probatório (contrato de prestação de serviços educacionais de pós-graduação, com módulo “lato sensu em gestão pública – turma platinum” – id 45021080, p. 1; documento de apresentação do curso de pós-graduação de “Gestão Pública”, com área de formação de Direito – id 45021080, p. 17; descrição e avaliação das disciplinas cursadas, as quais todas são da área de Direito, a exceção das matérias “metodologia da pesquisa e da produção científica” e “trabalho de conclusão de curso”– id 45021098, p. 1, e id 45021101, p. 25; “e-mail” com a divulgação de abertura de inscrição para “pós-graduação lato sensu em Gestão Pública” – id 45021080, p. 9; conversa, via “site” da requerida, em que a preposta da instituição de ensino afirma que “todas as pós preparatórias do IMP são na área de Direito” – id 45021080, p. 16).
VI. Assim, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II) ou de ato de culpa exclusiva da consumidora, exsurge a falha na prestação do serviço a extrapolar a esfera do mero aborrecimento do cotidiano e, assim, tipificar dano extrapatrimonial que afeta a integridade psicológica da personalidade da consumidora (Código Civil, artigo 12 c/c Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, ‘caput”).
VII. Em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 5.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).